Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004275-90.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN - CPF: 109.378.198-08 (AGRAVADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1004275-90.2017.8.11.0003 – COMARCA DE

RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO(S):

EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE IILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN, bem como majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que o agravado não comprovou nenhum dano moral, não se podendo interpretar um mero desconforto como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ou alternativamente, seja reduzido o valor da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 35927952).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, mantendo a sentença de procedência da Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN, bem como majorando a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a agravante que o “decisum” se mostra equivocado, na medida em que, conforme sustentado desde na peça de defesa, tal cobrança amolda-se perfeitamente às regras previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, não havendo qualquer razão para o cancelamento do débito.

Alega que restou comprovada a irregularidade no medidor de responsabilidade do consumidor/agravado, conforme Termo de Ocorrência de Inspeção, portanto, não se pode negar o fato de que houve fornecimento de energia sem a devida contraprestação, podendo a concessionária utilizar-se das regras ditadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica para satisfazer seu crédito.

Assevera que o agravado não comprovou nenhum dano moral, não se podendo interpretar um mero desconforto como suscetível de ocasionar tal ofensa, sendo imperativo afastar a condenação ao pagamento de danos morais, ou alternativamente, seja reduzido o valor da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Sem contrarrazões (ID 35927952).

É o relatório.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020